Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-07.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707576-07.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ANDERSON SANTANA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. FUNDAMENTAÇÃO APENAS NAS ALÍNEAS “A”, “C” E “D”. AMPLO CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR COM HISTÓRICO PROBLEMÁTICO NA CORPORAÇÃO. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA VÍTIMA POR MEDO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO DA REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Não há qualquer vedação a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado que não se relacionam com os fatos ora apurados, porquanto o artigo 478 trata de rol taxativo. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal. 3. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal. 4. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 5. O Código de Processo Penal, em seu art. 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos vereditos. 6. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social quando o delito foi cometido por policial militar, com histórico problemático na corporação, relato de prática de crime fardado e condenação por outro delito, pois todo o contexto se mostra idôneo a comprovar a visão do recorrente perante a sociedade. 7. A circunstância judicial das consequências do crime somente deve ser sopesada em desfavor do réu quando ultrapassar as consequências já inerentes ao modelo descritivo que individualizou a conduta penalmente relevante. Desse modo, para a valoração negativa dessa circunstância judicial é necessário que as consequências do crime extrapolem aquelas já previstas pelo legislador no tipo incriminador. 8. Cumpre assinalar que, nos crimes contra a vida, a palavra da vítima sobrevivente, conforme reconhece a jurisprudência, possui especial força probatória, principalmente quando alinhada com outros elementos probatórios, o que ocorreu na espécie. 9. No caso dos autos, observa-se que o prejuízo experimentado pela vítima e sua família não é ínsito ao tipo penal de tentativa de homicídio, já que, segundo o ofendido, o delito trouxe reflexos concretos na dinâmica familiar, pois se mudaram diversas vezes para outras satélites por medo da situação e de novas investidas do apelante. 10. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de fixar a pena, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 11. A individualização da pena-base não é feita de forma rígida e, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato. 12. O quantum de redução pela atenuante deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para a redução por força de cada uma das atenuantes. 13. A redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, considerando-se que o acusado chegou próximo ao exaurimento ao atingir a vítima em local de alta letalidade, ocasionando-lhe lesões graves, adequada a redução na fração mínima. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 478, inciso I, e 564, inciso IV, ambos do CPP, asseverando a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, sob o fundamento de que o Parquet, ao fazer a leitura de Folha de Antecedentes Penais (FAP) do recorrente durante os debates orais, utilizou argumento de autoridade na sessão plenária, de modo que deve o recorrente ser submetido a novo julgamento; b) artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPP, sustentando a nulidade do julgamento, porquanto o reconhecimento do motivo torpe foi contrário à prova dos autos, uma vez que a própria vítima desconhecia a motivação do crime; c) artigo 59 do CP, pleiteando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e às consequências do crime por serem improcedentes; d) artigo 14, inciso II, do CP, requerendo a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria da pena, atinente à tentativa e/ou aplicação da fração de redução em pelo menos 1/2 (metade). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 478, inciso I, e 564, inciso IV, ambos do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “5. É entendimento pacífico deste Superior Tribunal no sentido de que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” (AgRg no HC n. 933.476/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 593, inciso III, alínea "d", do CPP, 14, inciso II, e 59, ambos do CP, porquanto a análise das teses recursais (nulidade do julgamento ante a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, revisão da dosimetria, afastando a valoração negativa da conduta social e das consequências do crime, e modificação da fração utilizada em relação ao iter criminis percorrido) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030